Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA. CONEXÃO POR VONTADE DA LEI. SENTENÇA PROLATADA. CONEXÃO AFASTADA. A despeito da existência de conexão, por determinação legal, entre ação de conhecimento e execução de título extrajudicial amparadas no mesmo ato jurídico (artigo 55, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil), a prolação de sentença na ação de conhecimento atrai a disciplina prevista no artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, afasta a distribuição por prevenção que tenha por fundamento a conexão (artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil).